Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-35.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810503-35.2019.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0810503-35.2019.8.14.0028
RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE CUSTÓDIA ALEGADA POR ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FRANCISCO ALVES DA SILVA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta permanência indevida em custódia, após a expedição de alvará de soltura, por erro administrativo relacionado à vinculação equivocada do nome do autor a mandado de prisão referente a homônimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela suposta manutenção indevida da prisão do autor em razão de erro de identificação no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração conjunta de três requisitos: a conduta comissiva ou omissiva imputável ao ente público, o dano suportado pelo particular e o nexo de causalidade entre ambos.

A alegação do autor de que permaneceu preso por cerca de quatro meses em razão de confusão com homônimo não foi acompanhada de qualquer prova documental ou testemunhal que evidenciasse o suposto erro administrativo.

O acervo probatório dos autos é insuficiente para demonstrar o nexo causal entre eventual falha do Estado e o dano alegado, consistindo-se em manifestações unilaterais da defesa desprovidas de corroboração objetiva.

A ausência de pedido de produção de outras provas pelo autor, que inclusive anuiu com o julgamento antecipado da lide, afasta a alegação de cerceamento de defesa e transfere à parte a responsabilidade pela fragilidade da instrução processual.

Precedentes do STF, STJ e TJPA reafirmam que, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação do evento danoso e do nexo causal com a conduta administrativa, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado exige a presença cumulativa de conduta estatal, dano e nexo de causalidade.

A ausência de prova mínima e inequívoca quanto à vinculação equivocada do nome do autor a processo de homônimo impede o reconhecimento do dever estatal de indenizar.

A opção da parte pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer a produção de provas, afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade objetiva fundada em presunções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007; STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.08.2014; TJPA, ApCiv nº 0892858-54.2022.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv nº 0811969-28.2019.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 18.10.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
18 de setembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, FRANCISCO ALVES DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi preso preventivamente em 2015 na Comarca de Marabá/PA, por força de mandado expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO. Relata que, em 26 de abril de 2016, foi julgado pelo Tribunal do Júri daquela Comarca, tendo sido reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva e, por conseguinte, expedido o competente alvará de soltura.

Contudo, afirma que sua soltura não foi efetivada, tendo sido recambiado para outras unidades prisionais — Belém e Porto Velho —, permanecendo custodiado até 17 de agosto de 2016. Sustenta que tal permanência indevida se deu em razão de erro no sistema penitenciário, que vinculou erroneamente seu nome a um processo da Comarca de Parauapebas/PA destinado a pessoa homônima. Ressalta que a negligência estatal quanto à alimentação correta do banco de dados de presos resultou na indevida manutenção de sua custódia.

Requereu, portanto, a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe."

Inconformado com a sentença, FRANCISCO ALVES DA SILVA interpôs recurso de apelação, no qual afirma que permaneceu indevidamente preso por cerca de quatro meses após a expedição do alvará de soltura, em razão de erro administrativo estatal, que alimentou equivocadamente o banco de dados penitenciário, imputando-lhe um mandado de prisão que se referia a pessoa diversa, embora homônima. Reitera que tal falha demonstra responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ressalta que, mesmo após a detecção do equívoco, houve omissão estatal na adoção de medidas imediatas para sua libertação.

Alega que tal conduta lhe causou grave sofrimento, angústia, violação à sua honra e dignidade, afrontando direitos fundamentais, tratados internacionais e princípios constitucionais. Reforça que o dano moral está evidenciado pela injusta privação de liberdade, o que exige reparação exemplar. Ao final, requer a reforma da sentença e a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na exordial, qual seja, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Procuradoria-Geral, sustenta a ausência de responsabilidade civil, destacando que não restou demonstrado nos autos qualquer prova do alegado equívoco envolvendo pessoa homônima. Alega que a prisão se deu em decorrência de mandados legítimos e que a posterior soltura do autor decorreu da prescrição da pretensão punitiva, reconhecida judicialmente nos processos das Comarcas de Porto Velho/RO e Parauapebas/PA.

Enfatiza que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive tendo optado por não produzir outras provas, como testemunhal ou documental, que poderiam elucidar as alegações. Assim, defende a manutenção da sentença por inexistência de comprovação do ilícito, do dano moral e do nexo causal, ressaltando que, nos termos da jurisprudência do TJPA e do STJ, a responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração de tais elementos, o que não se verifica na hipótese.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por FRANCISCO ALVES DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ, sob o fundamento de ausência de prova quanto ao alegado erro estatal relacionado a homônimo no sistema prisional, o qual teria causado a manutenção indevida da prisão do autor mesmo após a expedição de alvará de soltura.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar o caso concreto.

No caso em análise, a sentença recorrida foi precisa ao concluir pela inexistência de responsabilidade civil do ente estatal diante da total ausência de comprovação quanto à ocorrência de erro administrativo ou à existência de homônimo. A narrativa autoral, carece de lastro probatório mínimo a sustentar sua pretensão.

A alegação central do apelante — de que permaneceu preso por aproximadamente quatro meses em razão de ser confundido com outra pessoa — não foi acompanhada de prova alguma nesse sentido. Não há nos autos: cópia de mandado de prisão vinculado a terceiro homônimo; cópia do suposto processo criminal da Comarca de Parauapebas/PA com elementos identificadores diversos (como RG, filiação ou CPF) de outro indivíduo; manifestação de autoridade prisional reconhecendo equívoco na custódia; ou qualquer tipo de prova documental sobre o ocorrido.

Com exclusão das provas referentes à qualificação da parte, procuração e declaração de hipossuficiência, o acervo probatório se restringe a:

Sentença Condenatória do Tribunal do Juri (ID n° 28025749 - Pág. 3), referente a FRANCISCO ALVES DA SILVA, autos N° 0017644-56.1999.8.22.0501, que, no entanto, não consta qualquer dado que possa ser interpretado que se trata de homônimo do autor da presente ação.

Petição subscrita pelo patrono de FRANCISCO ALVES DA SILVA, na qual se noticia a não expedição do competente alvará de soltura, bem como se alega a existência de homônimo, conforme se depreende do documento de ID nº 28025749 – pág. 7:

No entanto, cumpre destacar que tal manifestação configura documento unilateral, apresentado exclusivamente pela defesa, desacompanhado de qualquer elemento comprobatório que corrobore o teor das alegações nela contidas, carecendo, portanto, de respaldo probatório mínimo a justificar qualquer providência jurisdicional imediata
.

Sentença de extinção de punibilidade do autor- ID n° 28025749 - Pág. 8 e 28025750 - Pág. 3.

Diante da situação, o apelante teve oportunidade de requerer a produção de tais provas e, inclusive, manifestou-se no sentido de julgamento antecipado da lide, o que foi deferido. Assim, a inexistência de prova não decorre de cerceamento de defesa, mas de inércia processual da própria parte.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (art. 37, § 6º, CF), exige a comprovação do ato administrativo lesivo, do dano e do nexo de causalidade. Na ausência de qualquer elemento que comprove o primeiro — isto é, o suposto erro de vinculação a processo diverso —, o pedido indenizatório esbarra no primeiro e mais básico requisito: o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0892858-54.2022.8.14.0301

RECORRENTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, em razão do suposto extravio de autos de ação de investigação de paternidade iniciada em 1981.

2. Alega-se que o extravio teria privado o autor do reconhecimento da paternidade, de alimentos durante a infância e do recebimento de pensão militar por morte do pai, falecido em 1984.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o desaparecimento de processo judicial arquivado em 1981, sem desfecho conhecido, configura falha imputável ao Poder Judiciário, capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença concomitante de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade.

5. Não houve demonstração inequívoca de ato ilícito imputável ao ente público, tampouco de que o suposto extravio tenha sido causa direta dos prejuízos alegados.

6. O autor foi instado a produzir provas, mas optou pelo julgamento antecipado, não sendo possível suprir a fragilidade probatória por presunções.

7. O tempo decorrido (mais de 40 anos) compromete a confiabilidade dos registros e reforça a exigência de provas firmes.

8. Jurisprudência do STF e STJ exige demonstração cabal do nexo causal para fins de responsabilização do Estado, inclusive sob a teoria do risco administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido, porém improvido, por ausência de elementos fático-probatórios mínimos que justifiquem a responsabilização estatal.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva do Estado exige, cumulativamente, conduta estatal, dano e nexo de causalidade. 2. A ausência de prova inequívoca do nexo causal entre omissão administrativa e prejuízo impede a imposição do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, p.u.; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.08.2008; STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.08.2014; TJPA, ApCiv nº 0044992-64.2014.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0892858-54.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO OCULAR ALEGADAMENTE DECORRENTE DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Doralice Madeira do Nascimento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do feito sem resolução do mérito. A autora buscava responsabilizar o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) por supostos danos oculares irreversíveis decorrentes da aplicação de colírio inadequado e da realização de procedimento cirúrgico. A decisão agravada concluiu pela inexistência de nexo causal entre o tratamento fornecido pela clínica gerida pelo IPAMB e o dano sofrido pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a responsabilidade do IPAMB pelos danos oculares sofridos pela agravante, à luz da teoria da responsabilidade objetiva do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença cumulativa de três requisitos: ação ou omissão do ente público, dano e nexo causal.
4. O laudo pericial conclui pela inexistência de nexo causal direto entre a aplicação do colírio, a intervenção cirúrgica realizada e o dano ocular verificado, afastando, assim, a responsabilidade do IPAMB.
5. A alegação de que o tratamento inadequado contribuiu para a evolução do quadro clínico da agravante não é suficiente para imputar responsabilidade ao IPAMB, pois a responsabilidade objetiva do Estado não se configura diante de meras hipóteses ou consequências indiretas.
6. A ausência de registros pré-operatórios, embora suscite dúvidas sobre a conduta médica, não comprova a relação direta entre a conduta do IPAMB e o dano sofrido pela agravante, sendo insuficiente para fundamentar o dever de indenizar.
7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, que exige a efetiva comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado para a configuração da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, sendo insuficiente a mera possibilidade de contribuição indireta para o resultado lesivo.
2. A inexistência de nexo de causalidade direto entre o tratamento médico fornecido por instituição pública e o dano alegado afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-DF, Apelação Cível nº 0049945-42.2014.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 12/12/2018.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046342-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM SINALIZAR LOMBADA NA RUA OCASIONOU ACIDENTE DE MOTO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA/OMISSÃO DO ESTADO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

1-

Autores alegam que trafegavam pela via pública de moto quando sofreram acidente em uma lombada não sinalizada, razão pela qual ingressaram com a presente ação requerendo danos morais e materiais.

2-

Juízo de primeiro grau julgou improcedente pela falta de nexo de causalidade entre o dano e o local do suposto acidente.

3-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, Juízo facultou a indicação de provas após a contestação que não foi atendida na réplica. O CPC autoriza julgamento antecipado pelo Juiz caso entenda pela desnecessidade de produção de novas provas.

4-

Sentença mantida por não haver comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato/omissão administrativo executado pelo Poder Público. Não há fotografias, boletim de ocorrência ou qualquer comprovação de que o acidente ocorreu na lombada descrita.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811969-28.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021 )

Dessa forma, inexiste qualquer elemento nos autos que imponha a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025